Tribunal: TJPA
Processo: 0808644-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808644-96.2023.8.14.0301

APELANTE: PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCILIO DINIZ LOPES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA DE BARREIRA DE CONCRETO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA CONTRATADA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Marcílio Diniz Lopes Junior em razão de acidente ocorrido na rodovia estadual PA-324, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 32.200,00) e morais (R$ 25.000,00), reconhecendo sua responsabilidade objetiva por falha na sinalização de barreira de concreto e excluindo do polo passivo a empresa PPB Engenharia Ltda. por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa PPB Engenharia Ltda. possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos decorrentes do acidente; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pela sinalização do trecho da rodovia poderia ser imputada à empresa contratada; e (
iii
) determinar se é cabível a reabertura da instrução probatória ou o reconhecimento expresso do direito de regresso do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, fundamenta-se na teoria do risco administrativo e, em hipóteses de omissão específica, exige a comprovação do dano e do nexo causal com a falha do serviço.

A sinalização precária de barreira de concreto em rodovia estadual configura prestação deficiente do serviço público, pois o dever estatal consiste em sinalizar de forma adequada e eficiente, em conformidade com as normas técnicas de segurança viária.

O conjunto probatório demonstra a ausência de sinalização eficaz no sentido da via em que trafegava o autor, evidenciando o nexo causal entre a omissão estatal e os danos suportados.

Compete ao Estado, como responsável pela manutenção e fiscalização das rodovias estaduais, assegurar a segurança do tráfego, não se eximindo do dever de indenizar pela alegação genérica de participação de empresa contratada.

Ao alegar a responsabilidade de terceiro, o Estado assume o ônus de comprovar a existência de contrato e de cláusulas que transferissem à empresa o dever de sinalização, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de juntada de instrumento contratual ou de prova da efetiva delegação da obrigação impede o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa, prevalecendo a responsabilidade do ente público.

A manutenção da condenação exclusiva do Estado não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma, na qual poderá demonstrar eventual culpa da empresa contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sinalização precária de obstáculo em rodovia estadual caracteriza omissão específica e enseja a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Incumbe ao ente público comprovar a delegação contratual da obrigação de sinalização para afastar a legitimidade passiva de empresa contratada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A condenação do Estado não afasta o exercício do direito de regresso contra eventual responsável, a ser apurado em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 23, I; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 85, § 3º, I, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146/MG; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJPA, Apelação Cível nº 0004225-20.2017.8.14.0061, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da
comarca da
Capital que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por MARCILIO DINIZ LOPES JUNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais) e por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa PPB ENGENHARIA LTDA., que foi excluída da lide.

A demanda originária versa sobre acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual (PA-324), no qual o autor alegou ter colidido com barreira de concreto supostamente instalada sem a devida sinalização, imputando ao Estado e à empresa contratada a responsabilidade pelos danos suportados.

A decisão recorrida, ao apreciar o conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, entendendo demonstrados o ato ilícito, o nexo causal e os danos experimentados pelo autor. Acolheu, contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva da PPB Engenharia Ltda., excluindo-a do feito, ao fundamento de que a manutenção e sinalização da rodovia estadual incumbem ao ente público.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese: (i) equívoco na exclusão da PPB ENGENHARIA LTDA. do polo passivo, sob o argumento de que haveria elementos nos autos indicando sua participação na execução da obra e no bloqueio da via; (
ii
) que a responsabilidade objetiva do Estado não afasta a responsabilização direta e solidária da empresa contratada, caso tenha concorrido para o evento danoso; (
iii
) que a exclusão da empresa transfere integralmente ao erário os encargos decorrentes da condenação; (
iv
) subsidiariamente, requer a reabertura da instrução para apuração da eventual participação da empresa e consequente divisão proporcional da responsabilidade; e (v) na hipótese de manutenção da condenação exclusiva do Estado, pugna que seja assegurado expressamente o direito de regresso em face da empresa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes à inicial e resolvo a lide com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora indenização por danos materiais no importe de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), correspondente ao orçamento de (ID. 86576250), tudo acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Condeno também o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja atualização será apurada em liquidação, acrescendo-se juros moratórios a partir do evento danoso (Súmulas nº. 43 e 54 do STJ), além da devida correção monetária, a contar da fixação, nos termos da Súmula RE 870.947,
Resp
1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

EXCLUO a PPB ENGENHARIA LTDA.
da
lide, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva, conforme fundamentação alhures.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo ente estatal, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à exclusão da empresa PPB Engenharia Ltda. do polo passivo da ação indenizatória decorrente de acidente em rodovia estadual. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará por omissão específica na sinalização da via, entendendo configurados o dano e o nexo causal, e afastou a legitimidade passiva da empresa privada ao fundamento de que a manutenção e sinalização da rodovia competem ao ente estatal. Em apelação, o Estado sustenta que a empresa contratada participou da execução da obra e da implantação das barreiras na pista, defendendo sua responsabilização solidária ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para apuração da divisão de responsabilidades, bem como o reconhecimento expresso do direito de regresso.

O recurso, não merece prosperar.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo. Em casos como o presente, onde se alega falha na prestação do serviço público (
faute

du

service
), a responsabilidade, embora objetiva, é analisada sob o prisma da omissão específica.

O
s elementos de prova dos autos indicam que n
ão se trata de uma inércia completa do Estado, mas de uma atuação deficiente. A existência de uma barreira de concreto e uma única placa no sentido contrário da pista, como apontado, não configura uma sinalização adequada e suficiente para alertar os motoristas sobre os riscos e garantir a segurança do tráfego
em uma rodovia estadual
. Pelo contrário, uma sinalização precária pode ser tão ou mais perigosa que a sua ausência, pois induz o condutor a uma falsa sensação de segurança
ou, como no caso dos autos, pode surpreender o condutor causando o acidente.

Isso porque, o
dever do Estado não é apenas de "sinalizar", mas de sinalizar de forma eficiente, em conformidade com as normas técnicas e de segurança viária. A sinalização inadequada, que não cumpre sua função de orientar e advertir, equivale a uma falha no serviço, configurando a conduta omissiva do ente público.

Nesse sentido, estabelece o artigo 21 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) a responsabilidade de cada ente federado, de acordo com a sua competência implantar, manter e operar o sistema de sinalização, além de
executar a fiscalização do trânsito, o que, em qualquer dos casos, não restou demonstrado pelo Estado do Pará a sua realização.

“
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
no âmbito de sua circunscrição
:

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário
;

VI -
executar
a fiscalização de trânsito
, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
”

Sobre este ponto, destaco os termos da sentença recorrida:

“
Assim, diante das provas dos autos, em que pesem as alegações do requerido, tenho que restou robustamente demonstrado o ato ilícito e seu nexo de causalidade com os danos materiais e morais suportados pelo ora Autor, justificando-se, no caso, o dever de reparação por parte do ente federativo estadual.

É que pelas provas, é possível inferir que não havia sinalização no sentido da via em que trafegava o Autor no momento do acidente, avisando os motoristas da existência de uma barreira de concreto naquela rodovia, responsabilidade essa que cabia ao Estado do Pará, pois é seu atributo a manutenção das rodovias estaduais.

E para que haja o dever de indenizar, é necessário a prova do ato ilícito, do nexo causal e dos danos decorrentes. No caso em tela, há a comprovação dos três elementos, eis que as provas constantes os autos não deixam dúvidas a esse respeito.
”

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reconhece a responsabilidade do ente público quando a sinalização de obstáculos é falha:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Inicialmente, o Apelante alega que
a referida sentença deve ser anulada, pois não houve sua regular intimação para apresentar alegações finais. 2. Ocorre que ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme comprovado pelo Termo de Audiência. Portanto, não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois, como dito, ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro. 3. O Apelante afirma, ainda, que é ilegítimo para compor a lide, haja vista que, supostamente, a responsabilidade do evento danoso se deu por uma obra projetada e executada pela Companhia de água e esgoto de Tucuruí, autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.694 de 03 de janeiro de 2006. 4. In
casu
, verifica-se a legitimidade passiva do Município de Tucuruí em compor a lide, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos, nos moldes do art. 23, I, CF.
Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta, conforme art. 37, § 6º. CF. 5. Desta forma, a manutenção das vias públicas insere-se no âmbito de competência municipal, motivo pelo qual o ente estatal possui responsabilidade pelos prejuízos porventura ocasionados aos seus munícipes.
6. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o filho da parte autora, ora apelada, faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).
7. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;
8. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório resta devidamente comprovado. Logo, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio. 9. Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar
que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo deve ser minorado para se adequar aos valores praticados por esta
Eg
. Corte, pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.
10. .
Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00042252020178140061 21978019, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A
sinalização descrita como "precária" não foi suficiente para evitar o acidente, o que demonstra a falha do Estado em seu dever de garantir a segurança viária e estabelece o nexo de causalidade entre a sua conduta deficiente e o dano sofrido pelo autor.

O Estado apelante tenta transferir a responsabilidade à empresa PPB Engenharia Ltda., alegando que esta seria a executora da obra. Contudo,
considerando as provas juntadas aos autos,
a tese não prospera.

O dever primário de garantir a segurança e a correta sinalização em rodovias estaduais é do Poder Público. A delegação dessa atribuição a um particular, por meio de contrato administrativo, é uma exceção que precisa ser cabalmente provada por quem a alega.

Ao suscitar a responsabilidade de terceiro, o Estado atraiu para si o ônus de comprovar (art. 373, II, do CPC) a existência de um contrato que transferisse à empresa o dever de sinalizar o trecho da obra. No entanto, o apelante não juntou aos autos qualquer instrumento contratual que amparasse sua alegação, limitando-se a imputar a responsabilidade sem o devido respaldo probatório
,
sem qualquer instrumento formal que possa vincular a empresa excluída do polo passivo, ou qualquer outra
a lide.

A ausência de prova do contrato e de suas cláusulas torna impossível aferir se a responsabilidade pela
execução da
sinalização foi, de fato, transferida
e, em última análise se a própria obra é de responsabilidade de terceiros
. Sem essa prova, prevalece a regra geral: a responsabilidade é do Estado, dono da obra e guardião da segurança da via.

Por fim, r
eitera-se que a manutenção da responsabilidade do Estado nesta ação não obsta o exercício do direito de regresso contra a empresa contratada, em ação autônoma. Naquela sede, o Estado poderá produzir todas as provas necessárias para demonstrar a eventual culpa da empresa na execução do contrato,
se existente,
o que não foi feito no presente processo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação.

Em razão do trabalho adicional, majoro os honorários sucumbenciais em 2%
sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2026